Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-34.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705365-34.2019.8.07.0009 RECORRENTE: LEANDRO ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Réu acusado inicialmente de extorsão e de furto no âmbito doméstico (Lei Maria da Penha). Absolvido da extorsão. Recurso da Defesa requerendo o reconhecimento de todos os atos processuais sob alegação de incompetência absoluta do juiz, eis que o delito é patrimonial. 2. Não fica excluída a competência do Juízo para o julgamento, pois, num contexto mais abrangente, o réu terminou sendo beneficiado pela insuficiência da prova de um delitos, principalmente em delitos que envolvem mães e filhos, em que àquelas, que não merecem nenhuma censura por este motivo, pois, não são nem obrigadas a depor, atenuam os fatos na ocasião dos julgamentos. Mas, da mesma forma que foi absolvido, poderia ter sido condenado pela mesma autoridade em situação reversa. 3. Recurso de apelação a que se dá parcial provimento, apenas para redimensionar a pena pecuniária, para guardar proporcionalidade com a pena corporal. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição, com base no princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que concerne ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016